Tribunal: TJMT
Processo: 1021474-61.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021474-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDSON DE OLIVEIRA - CPF: 263.154.246-00 (ADVOGADO), EURIPEDES RODRIGUES CAVALCANTE FILHO - CPF: 335.645.581-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), IOVANDA ROCHA MEDRADO - CPF: 205.089.991-20 (AGRAVANTE), LINEU ISHIZUCA - CPF: 011.615.031-96 (AGRAVADO), RENATA MARIA ISHIZUCA - CPF: 988.095.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSEMAR BURATTI - CPF: 600.674.702-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – INVENTARIANTE DESTITUIDA DO ENCARGO – DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – AQUISIÇÃO DE BENS NO PERÍDO DE ADMINISTRAÇÃO – RESTRIÇÃO – MEDIDA PREVENTIVA – RESGUARDAR PARTILHA DOS BENS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a agravante permaneceu com a administração dos bens do espólio por longos anos, e nesse período
adquiriu bens em nome próprio, sendo posteriormente afastada por ordem judicial em razão da suposta deficiência da prestação de contas, e existindo ação discutindo referida prestação de contas, prudente que se mantenha o bloqueio dos bens até que se defina se estes foram adquiridos em observância aos dispositivos legais.

A medida preventiva imposta pela decisão recorrida visa resguardar as partes de futura partilha dos bens, e não lhe provocam qualquer prejuízo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IOVANDRA ROCHA MEDRADO
em virtude da decisão proferida na
Ação de Inventário e Partilha nº 0000103-11.1999.8.11.0050
ajuizada por
LINEU ISHIZUCA,
contra a decisão que determinou a imposição de restrição judicial de alienação nos bens matriculados sob o nº 8.493, 8.676, 10.227 e 10.228 no CRI da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Alega que viveu em união estável com o Sr. MAQUIO ISHIZUKA e desta união nasceram RENATA ISHIZUCA e LINEU SHIZUKA.

Sustenta que com o falecimento do patriarca em 10/07/1997, foi promovida a ação de inventário, junto à Comarca de Campo Novo do Parecis/MT e em data de 21/08/1997, a agravante foi nomeada inventariante dos bens deixados pelo falecido.

Assevera que as primeiras declarações foram apresentadas em 23/02/2000, cujo encargo exerceu até o ano de 2018, e a partir desta data seu filho LINEU ISHIZUKA passou a exercer o encargo de inventariante.

Relata que com vistas a auferir renda para si e seus filhos, necessitou vender alguns dos imóveis localizados no Estado de São Paulo e com a venda destes, parte dos valores serviu para a subsistência da família, outra parte para pagamento de dívidas e os remanescentes para investimentos sobre lotes urbanos localizados em Campo Novo do Parecis/MT que, após concluídos, passaram a gerar renda de aluguéis.

Afirma que tais lotes foram informados e detalhados nas primeiras declarações apresentadas.

Aduz que é detentora de 50% das rendas destes imóveis, por força da meação, bem como é beneficiária da previdência social, e por conta de sua renda pessoal, passou adquirir alguns imóveis urbanos, quais sejam: matrícula nº 8.493, 8.676, 10.227 e 10.288, todos do CRI de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra que tais imóveis, objeto de restrições, não integram o acervo do espólio de MAQUIO ISHIZUKA.

Por tais razões, pugna pela concessão da liminar a fim de retirar qualquer restrição sobre as matrículas imobiliárias sob o nº 8.493, 8.676, 10.277 e 10.228, CRI de Campo Novo do Parecis/MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID nº 148348170.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 150722690, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
IOVANDA ROCHA MEDRADO
ajuizou a
Ação de Inventário nº 0000103-11.1999.8.11.0050
para requer os bens deixados por
MAQUIO ISHIZUCA
há aproximadamente 24 anos.

Consta que o herdeiro LINEU ISHIZUCA ingressou com Procedimento de Remoção de Inventariante, sob o nº 0002651-76.2017.8.11.0050, o qual fora acolhido e confirmada a sentença conforme acórdão de ID nº 58951623.

Consta que, destituída por desídia na condução do inventário e descumprida a determinação de prestação de contas, foi nomeado inventariante LINEU ISHIZUCA.

O atual inventariante ajuizou Ação de Exigir Contas nº 1002390-55.2021.8.11.0050 em face da agravante, a qual está pendente de decisão em recurso de apelação.

No ID nº 65226153 o inventariante pugnou pela restrição nas matrículas dos imóveis que foram adquiridos até a conclusão do inventário a fim de resguardar os direitos dos herdeiros.

Ao decidir, o i. juízo
a quo
Dr. Pedro Davi Benetti deferiu o pedido e determinou a restrição judicial de alienação nos bens matriculados sob o nº 8493, 8676, 10227 e 10228 no CRI da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme já relatado.

Contra a referida decisão,
IOVANDA ROCHA MEDRADO
interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, da análise dos autos é possível observar que a agravante foi nomeada inventariante, cujo encargo exerceu até o ano de 2018. A partir desta data o seu filho, o agravado LINEU ISHIZUKA passou a exercer o encargo de inventariante.

Consta que a agravante, durante o período que esteve à frente dos autos de inventário,
a priori,
pelos documentos trazidos aos autos, especialmente as matrículas dos imóveis nº 8.493 (ID nº 148124681), 8.676 (ID nº 148124682), 10.227 (ID nº 148124684) e 10.228 (ID nº 148124685), teria adquirido tais imóveis, os quais estão registrados em seu nome.

Denota-se, ainda, que o agravado ajuizou
Ação de Exigir Contas nº 1002390-55.2021.8.11.0050
em face da agravante, posto que esta se nega a prestar contas da forma determinada, estando pendente de decisão em recurso de apelação cível.

Nesse contexto, se a agravante permaneceu com a administração dos bens do espólio de MAQUIO ISHIZUKA (seu esposo) por longos anos, e nesse período adquiriu bens em nome dela, sendo posteriormente afastada por ordem judicial em razão da suposta deficiência da prestação de contas, e existindo ação discutindo referida prestação de contas, prudente que se mantenha o bloqueio até que se defina se os bens foram adquiridos em observância aos dispositivos legais.

Diante da situação fática narrada, a medida preventiva imposta pela decisão recorrida, ou seja, a restrição à alienação dos referidos imóveis, é medida que se impõe, visto que visa resguardar as partes futura partilha dos bens, e não lhe provocam qualquer prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.

PARTILHA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE. INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da falta de elementos quanto à titularidade da propriedade de determinado imóvel, obsta-se a possibilidade de que ele seja alienado antecipadamente, mormente se considerado o fato de que ele se encontra em nome de terceiro. 2. Visando a resguardar a futura partilha dos bens, recomenda-se, a imposição de restrição ad cautelam alienação do imóvel, com fundamento no artigo 139, III e IV, do Código de Processo Civil. 3. Tendo indícios da existência de patrimônio pessoal de cunho econômico partilhável, ainda que em nome de terceiros, correta a decisão que restringiu a disponibilidade do bem até que se ultime a extinção do condomínio, ou que se transfira a propriedade, posto que em nome de parentes da parte. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07208780620188070000 DF 0720878-06.2018.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 30/04/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. GARANTIA DA INTEGRIDADE DOS BENS DO EX CASAL. IMÓVEL ABANDONADO E SUJEITO A DETERIORAÇÃO. NOMEAÇÃO DO EX CONVIVENTE COMO DEPOSITÁRIO FIEL. POSSIBILIDADE. NÃO EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO À ALIENAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA
. Em sede de dissolução de união estável, restando demonstrado que o imóvel que serviu de residência do ex casal encontra-se abandonado pela ex companheira e sujeito a deterioração ou a invasão por terceiros, cabível nomear o ex convivente como seu depositário fiel, autorizando que ele ocupe o bem, independentemente de caução, até que se ultime a partilha.
Visando a resguardar a futura partilha dos bens, recomenda-se, ad cautelam, a imposição de restrição à alienação do imóvel pelo ocupante, com fundamento no artigo 139, III e IV, do CPC.
Agravo conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-DF, Acórdão n.1007607, 07013141220168070000, Relator: ANA CANTARINO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 31/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Por fim, no que tange à manifestação de ID nº 155657672, em que o agravado informa a venda do imóvel matrícula 8.676, deve a parte interessada comunicar ao juiz singular sobre medida realizada em desconformidade com a decisão judicial.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023